Tribunal: STJ
Processo: 0497922-45.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50593 - BA(2025/0497922-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS NUNES DE ASSIS
ADVOGADA
: GLÁUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES011303
AGRAVADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS - BA020733
MANUELA DE CASTRO SOARES - BA027901
MANUELA ROCHA GUEDES - BA026233
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO
SOBRE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES QUALIFICADOS (TEMA N.
312 DO STJ E SÚMULA N. 35 DO STJ). CABIMENTO RESTRITO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
reclamação constitucional.
2. Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça visando impugnar
reclamação anterior dirigida ao TJBA.
3. O TJBA indeferiu liminarmente a reclamação.
II. Questão em discussão
4. Cabimento da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.
5. Reclamação em que se alega aplicação indevida do Tema n. 312 do STJ.
III. Razões de decidir
6. A reclamação constitucional possui cabimento restrito, delimitado pelo art. 105,
I, , da Constituição Federal e pelo
do Código de Processo Civil. Não há,
f
art. 988
Documento eletrônico VDA56733725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 684d7b9f-acd1-4ec9-b503-51ecfc2ab34e

portanto, previsão normativa relativa à “reclamação sobre reclamação”, isto é,
reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça para impugnar decisão
proferida em reclamação manejada no Tribunal de origem.
7. Assenta-se que, ainda que a parte invoque a necessidade de tutela da autoridade
dos precedentes qualificados do STJ, a aplicação da Súmula n. 35 do STJ, o
do Tema n. 312 do STJ ou a existência de teratologia, tais alegações
distinguishing
não afastam o óbice de cabimento, pois a reclamação deve observar estritamente as
hipóteses legais.
8. A atividade jurisdicional tende a um fim, não podendo as partes litigantes criar
mecanismos para renovar constantemente insurgências já apreciadas e
devidamente decididas.
IV. Dispositivo e tese
9.
: Agravo interno desprovido.
Resultado do Julgamento
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56733725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 684d7b9f-acd1-4ec9-b503-51ecfc2ab34e

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50593 - BA(2025/0497922-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS NUNES DE ASSIS
ADVOGADA
: GLÁUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES011303
AGRAVADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS - BA020733
MANUELA DE CASTRO SOARES - BA027901
MANUELA ROCHA GUEDES - BA026233
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO
SOBRE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES QUALIFICADOS (TEMA N.
312 DO STJ E SÚMULA N. 35 DO STJ). CABIMENTO RESTRITO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
reclamação constitucional.
2. Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça visando impugnar
reclamação anterior dirigida ao TJBA.
3. O TJBA indeferiu liminarmente a reclamação.
II. Questão em discussão
4. Cabimento da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.
5. Reclamação em que se alega aplicação indevida do Tema n. 312 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55284849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: 5699f0fd-ec0c-4cbb-a593-7995039560b3

6. A reclamação constitucional possui cabimento restrito, delimitado pelo art. 105,
I, , da Constituição Federal e pelo
do Código de Processo Civil. Não há,
f
art. 988
portanto, previsão normativa relativa à “reclamação sobre reclamação”, isto é,
reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça para impugnar decisão
proferida em reclamação manejada no Tribunal de origem.
7. Assenta-se que, ainda que a parte invoque a necessidade de tutela da autoridade
dos precedentes qualificados do STJ, a aplicação da Súmula n. 35 do STJ, o
do Tema n. 312 do STJ ou a existência de teratologia, tais alegações
distinguishing
não afastam o óbice de cabimento, pois a reclamação deve observar estritamente as
hipóteses legais.
8. A atividade jurisdicional tende a um fim, não podendo as partes litigantes criar
mecanismos para renovar constantemente insurgências já apreciadas e
devidamente decididas.
IV. Dispositivo e tese
9.
: Agravo interno desprovido.
Resultado do Julgamento
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO CARLOS NUNES
DE ASSIS contra a decisão de fls. 563-566, que não conheceu da reclamação, em
razão da ausência de previsão legal para manejo de “reclamação sobre
reclamação” e da manifesta impossibilidade de utilização da reclamação como
sucedâneo recursal, ressaltando-se a aderência estrita às hipóteses do
I, ,
art. 105,
f
da Constituição Federal e do
do Código de Processo Civil.
art. 988
Alega o agravante que a reclamação tem cabimento para garantir a
autoridade dos precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I,
, da Constituição Federal;
§ 4o, do Código de Processo Civil), não se
f
art. 988,
tratando de sucedâneo recursal (fls. 571-574). Sustenta aplicação indevida do
Tema n. 312 do STJ ao caso concreto, sem cotejo analítico e sem a técnica do
Documento eletrônico VDA55284849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: 5699f0fd-ec0c-4cbb-a593-7995039560b3

, bem como omissão na aplicação da Súmula n. 35 do STJ (fls. 571-
distinguishing
574).
Afirma que o regime de precedentes impõe o dever de fundamentação
qualificada (art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil;
IX, e
o,
art. 93,
art. 5
LIV, da Constituição Federal) e que a decisão reclamada é teratológica (fls. 573-
575).
Aduz violação do
do Código de Processo Civil pela
art. 927
inobservância de precedente obrigatório e reforça a necessidade de correção
monetária desde cada desembolso, conforme a Súmula n. 35 do STJ (fls. 573-575).
Requer a reconsideração da decisão monocrática para admitir e
processar a reclamação, ou que o agravo interno seja submetido ao colegiado para
fins de provimento.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Sustenta o agravante que a reclamação se insere nas hipóteses do
§ 4o, do Código de Processo Civil, não sendo sucedâneo recursal, e
art. 988,
aponta a necessidade de tutela da autoridade dos precedentes do STJ, com
aplicação da Súmula n. 35 e
do Tema n. 312 do STJ.
distinguishing
Conforme consta na decisão agravada, a reclamação constitucional tem
cabimento restrito, delimitado pelo
I, , da Constituição Federal e pelo
art. 105,
f
do Código de Processo Civil, destinada a preservar a competência do
art. 988
Tribunal e a garantir a observância de acórdãos proferidos em IRDR e IAC. Não
há previsão legal para impugnar, perante o STJ, decisão proferida em reclamação
manejada no Tribunal de origem. A figura da “reclamação sobre reclamação” não
encontra amparo no ordenamento jurídico, e a via não pode ser utilizada como
Documento eletrônico VDA55284849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: 5699f0fd-ec0c-4cbb-a593-7995039560b3

substituto recursal nem como atalho para reexame de fundamentos adotados por
Turmas Recursais ou Cortes locais.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao cabimento da presente reclamação, não há como afastar a premissa
central da decisão agravada: a reclamação constitucional não se presta ao papel de
sucedâneo recursal. São inúmeros julgados nesse sentido, de que é exemplo o
AgInt na Rcl n. 49.028, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN

18/2/2026:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO
NA APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. NÃO
CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE JULGADO DESTA CORTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
RECLAMAÇÃO
MANEJADA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Uma vez uniformizado o direito por esta Corte em sede de repetitivo, é dos juízes
e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em
cada caso concreto.
2. O provimento desta Corte em sede de agravo em recurso especial tão somente
determinou a devolução dos autos à origem para que o juízo de retratação relativo ao
fosse realizado pelo órgão colegiado, providência efetivada pelo
Tema 638/STJ
Tribunal de origem.
3. Reclamação ajuizada como sucedâneo recursal, o que não se admite.
4. Agravo interno não provido.
De igual modo, não prospera o recurso no que toca à invocação de
teratologia ou de
do Tema n. 312 do STJ. A decisão agravada foi
distinguishing
clara ao afirmar a exigência de aderência estrita às hipóteses legais de cabimento,
vedando a criação de via paralela para rediscutir fundamentos já apreciados na
origem.
Cabe observar que a atividade jurisdicional deve tender a um fim, sendo
inadmissível a perpetuação do litígio por meio da multiplicação de impugnações
que fragilizam a segurança jurídica. Nesse contexto, permanece correta a
Documento eletrônico VDA55284849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: 5699f0fd-ec0c-4cbb-a593-7995039560b3

conclusão de que a reclamação não pode servir de instrumento para renovar
insurgências anteriores nem para substituir o recurso adequado, razão pela qual se
mantém a negativa de conhecimento.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55284849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: 5699f0fd-ec0c-4cbb-a593-7995039560b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.593 / BA
Número Registro: 2025/0497922-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110938720248050103 110938720248050103 80524153220258050000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ANTONIO CARLOS NUNES DE ASSIS
ADVOGADA
: GLÁUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES011303
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS - BA020733
MANUELA DE CASTRO SOARES - BA027901
MANUELA ROCHA GUEDES - BA026233
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS NUNES DE ASSIS
ADVOGADA
: GLÁUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES011303
AGRAVADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS - BA020733
MANUELA DE CASTRO SOARES - BA027901
MANUELA ROCHA GUEDES - BA026233
Documento eletrônico VDA56706249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 61cb724b-ffda-4bda-8cb9-c8751b70ab32

RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 61cb724b-ffda-4bda-8cb9-c8751b70ab32